Tribunal: TJDFT
Processo: 0725052-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS ENDOSSADAS. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DAS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa do exequente. A sentença entendeu não ser possível reconhecer os endossos das notas promissórias, por divergência entre as assinaturas nelas apostas e a constante no documento de identidade do suposto endossante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o exequente/apelante possui legitimidade ativa para executar as notas promissórias apresentadas, diante de eventual divergência entre a assinatura dos endossos e o documento de identidade do endossante.
III. Razões de decidir
3. A análise da legitimidade ativa em execução de título extrajudicial deve observar os elementos formais dos títulos e os documentos que comprovam a cadeia de endossos.
4. A simples verificação ocular da assinatura nos endossos e no documento de identidade, sem a realização de perícia técnica ou contraditório prévio, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da posse do título.
5. O exequente apresentou as notas promissórias com os endossos, acompanhadas de documento de identidade e declaração com firma reconhecida do endossante, demonstrando, em princípio, a regularidade da cadeia de transmissão.
6. A alegada “divergência significativa” nas assinaturas, invocada pela sentença, não encontra respaldo evidente nos autos, sendo perceptível a semelhança entre os grafismos, inclusive de forma visual.
7. Ausente impugnação específica do executado quanto à autenticidade dos endossos, não há justificativa para a extinção do processo sem o regular prosseguimento da execução.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo para reconhecer a legitimidade ativa do exequente e anular a sentença.
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 371; 771, parágrafo único; 783; 784, I; 795; CC, arts. 286 e 911; Lei Uniforme de Genebra (Dec. no 57.663/66), arts. 1o e 15.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.